Tribunal: STF
Processo: HC 208044
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Farley Soares Menezes, em favor de Ildeu dos Reis Pinto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1257603 / MG.



    O impetrante diz que o STJ incorreu em reformatio in pejus, porquanto, em recurso exclusivo da defesa, causou prejuízo ao paciente.



    Afirma que “a pena base para o paciente estava fixada em quatro anos e sete meses. Ou seja, 31 meses acima da pena mínima prevista para o crime, média de 7,75 meses, ou sete meses e 23 dias, para cada circunstância.”



    Argumenta que, “Na nova dosimetria da pena realizada pelo órgão julgador do STJ, considerando-se apenas 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis (Culpabilidade, Circunstâncias do Crime e Consequências), a pena base para o crime foi fixada em quatro anos e um mês, 25 meses acima da pena mínima prevista. Ou seja, com a nova dosimetria realizada em sede de Agravo Regimental no Recurso Especial, a média de aumento da pena além do mínimo legal, para cada circunstância judicial considerada, foi de 8,33 meses, ou oito meses e 10 dias...”



    Requer “seja concedida a ordem para se confirmar a concessão da medida liminar pleiteada, declarando-se nula a dosimetria da pena realizada pela Sexta Turma de Julgamento do STJ em sede de Agravo Regimental em Recurso Especial, realizando-se novo julgamento para o seu correto dimensionamento.”



    Requer, ainda, “seja realizada intimação prévia – exclusivamente em nome do impetrante FARLEY SOARES MENEZES, OAB/MG n.º 70.581, em, no mínimo, 48 horas da data do julgamento desse writ, para que esta Defesa Técnica tenha a possibilidade de realizar sustentação oral no feito.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação do HC 202.511.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível, porquanto subscrito por advogado e desacompanhado de qualquer ato coator.



    Ademais, diante do pedido de suspensão de execução da pena, concluo que o presente se volta contra sentença transitada em julgado.



    É bem certo que esta Corte tem admitido a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, a demonstrar, à primeira vista, a propriedade do pedido. Ocorre que, ao que parece, nenhum Tribunal apreciou a causa revisional do paciente, de modo que a apreciação inaugural, nesta Corte, resultaria em dupla supressão de instância. 



    O Supremo Tribunal Federal não tem competência para, de forma inaugural, rever sentença transitada em julgado implementada por Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça.



    De todo modo, supero qualquer óbice e analiso o pedido, mormente porque foi possível consultar o ato coator no STJ.



    O impetrante afirma que “a decisão em sede de Agravo Regimental no Recurso Especial jamais poderia ter aumentado a pena atribuída a cada vetorial negativa reconhecida, mas assim o fez, ao arrepio das regras processuais vigentes.”



    O Tribunal de Justiça majorou a pena em 31 meses, em razão da desvaloração de quatro circunstâncias judiciais. Isso jamais significou que cada circunstância tem o valor de 7,75 meses, sobretudo porque cada uma pode ser mais ou menos desvalorada.



    A Segunda Turma desta Corte, em recente acórdão, entendeu que nem sempre será possível a aplicação do critério puramente matemático, sobretudo quando uma das circunstâncias for acentuadamente desvalorada:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4.Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido”. (AgR no HC 180.662, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2020)



    Não consta, da leitura dos autos, o registro de que a circunstância judicial afastada pelo Superior Tribunal de Justiça tenha o valor de 7,75 meses, razão por que não tem fundamento a alegação de reformatio in pejus, até mesmo porque a pena imposta ao paciente foi reduzida de modo proporcional e motivado:



    Com base nas ponderações já mencionadas, verifica-se que o Tribunal estadual fixou em 4 anos e 7 meses de reclusão a pena-base do crime previsto no art. 1º, I, e § 1º, do Decreto-Lei n. 201/1967 (2 anos e 7 meses de reclusão acima do mínimo). 



    Afastada a consideração desfavorável dos maus antecedentes, reduzo proporcionalmente a exasperação, para chegar à pena-base de 4 anos e 1 mês de reclusão e assim a torno definitiva, haja vista não haver, tanto na segunda etapa quanto na terceira, causas que agravem ou atenuem, tampouco minorantes e majorantes. 



    Mantenho, por conseguinte, a continuidade delitiva entre as infrações no patamar de 1/5, uma vez que três foram as ações de desvio avaliadas, consoante aponta o acórdão recorrido (fl. 358). 



    Por essa razão, a pena deverá ser aumentada para 4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão. Permanece, ainda, o regime semiaberto como sendo o inicial, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, bem como a vedação da substituição da pena, consoante o art. 44 do mesmo diploma legal. (www.stj.jus.br)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicado o pedido de realização de sustentação oral. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente